Tribunal: TJSP
Processo: 0019352-85.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Execução da pena de multa - Agravante que pretende a extinção da punibilidade da pena de multa, diante da suposta comprovação de hipossuficiência, bem como o cancelamento da penhora realizada em sua conta bancária do valor correspondente à multa imposta - Impossibilidade - Decisão bem fundamentada - Bloqueio de bens que não violou o artigo 833 do CPC - Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Execução da pena de multa - Agravante que pretende a extinção da punibilidade da pena de multa, diante da suposta comprovação de hipossuficiência, bem como o cancelamento da penhora realizada em sua conta bancária do valor correspondente à multa imposta - Impossibilidade - Decisão bem fundamentada - Bloqueio de bens que não violou o artigo 833 do CPC - Ausência de comprovação nos autos de que o valor penhorado comprometa a subsistência do sentenciado e/ou de sua família - Hipossuficiência também não demonstrada - Revisão de tese do Tema 931, fixada nos REsp no 1.785.383/SP e no 1.785.861/SP, que só tem aplicabilidade aos casos em que o sentenciado, condenado a penas privativa de liberdade e de multa cumulativamente, já cumpriu a carcerária - Recurso não provido.